Tribunal: TJSP
Processo: 0021361-80.2001.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida, extinguindo o feito – Pedido da exequente de suspensão do feito, em razão de acordo para pagamento parcelado do débito tributário – Decurso do prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição – Ocorrência da prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida, extinguindo o feito – Pedido da exequente de suspensão do feito, em razão de acordo para pagamento parcelado do débito tributário – Decurso do prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição – Ocorrência da prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.